Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Ita Brasil Construtora e Incorporadora Ltda - ME contra acórdão que deu parcial provimento a recurso interposto em face de Benigna Venâncio de Oliveira Martins Reis e Francisco Martins Reis. A embargante alega omissão quanto à coisa julgada, contradição ao reconhecer saldo remanescente sem alienação do imóvel e obscuridade sobre a base legal da condenação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu nos vícios de omissão, contradição ou obscuridade ao manter a cobrança de saldo remanescente mesmo sem realização de leilão, nos termos da Lei no 9.514/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O acórdão embargado reconheceu o conteúdo do agravo anterior, em particular a alegação de coisa julgada.4. A prova documental foi examinada, reconhecendo-se que não houve alienação do imóvel.5. Não há contradição, pois a decisão não condicionou o reconhecimento do saldo remanescente à alienação, mas à ausência de leilão e à retenção do imóvel sem liquidação da dívida, configurando enriquecimento indevido.6. A fundamentação jurídica está clara, com menção à Lei no 9.514/1997 e à jurisprudência aplicável.7. Não há obrigatoriedade de manifestação sobre todos os dispositivos legais indicados, desde que a matéria tenha sido analisada de forma suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A existência de julgamento anterior sobre a matéria, reconhecida expressamente no acórdão, afasta a alegação de omissão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos já enfrentados, tampouco exigem manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 80, VII; Lei no 9.514/1997, arts. 27 e 39.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RMS 49.890/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 06.02.2018; STJ, EDcl no HC 371.739/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 16.03.2017.